Tribunal: TJBA
Processo: 8026793-45.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-22
Data de publicação: 2025-09-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8026793-45.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Advogado(s)
:
BARBARA RODRIGUES FARIA DA SILVA

APELADO: ELIENE SACRAMENTO DE JESUS

Advogado(s)
:
EDMUNDO SANTOS DE JESUS

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. CLÁUSULA CONTRATUAL AUTORIZATIVA. LEGITIMIDADE DO REGISTRO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido formulado em ação de cancelamento de registro de dívida cumulada com indenização por danos morais, ajuizada por consumidora, determinando a exclusão de seu nome do Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR/SISBACEN) e condenando o banco ao pagamento de indenização no valor de R$ 5.000,00, sob o fundamento de ausência de notificação prévia acerca da inclusão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de notificação prévia ao consumidor sobre a inclusão de seus dados no SCR/SISBACEN, mesmo diante de cláusula contratual autorizativa, configura ilicitude; e (ii) estabelecer se a referida inclusão enseja, por si só, a obrigação de reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O SCR/SISBACEN é um sistema de registro mantido pelo Banco Central do Brasil para fins de supervisão e avaliação da capacidade financeira de clientes, não possuindo natureza de cadastro restritivo.

4.A cláusula contratual que prevê a autorização do consumidor para a inclusão de seus dados no SCR supre a exigência de notificação prévia autônoma, conforme entendimento consolidado no âmbito da Segunda Câmara Cível do TJBA, à luz da Resolução CMN nº 5.037/2022.

5. A apelada não impugna a existência da cláusula autorizativa nem apresenta prova de que a inclusão tenha extrapolado os limites legais, de modo que
não
se configura conduta ilícita apta a ensejar dano moral indenizável.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A anotação no sistema SCR/SISBACEN, quando autorizada contratualmente, não exige notificação prévia autônoma ao consumidor.

2. A inclusão de dados no SCR/SISBACEN, em cumprimento à regulamentação do Banco Central, constitui exercício regular de direito pela instituição financeira.

3. A mera inclusão do nome do consumidor no SCR/SISBACEN, por si só, não configura dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 43, §2º; Código de Processo Civil, art. 373, II; Resolução CMN nº 5.037/2022.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação Cível nº 8029350-39.2024.8.05.0001, Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, DJe 08/01/2025.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE

APELAÇÃO
interposto por
BANCO SANTANDER BRASIL S/A
, em face da sentença proferida no Juízo da 11

Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Salvador
,
nos autos da
, ajuizada em desfavor da
ELIENE SACRAMENTO DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
DAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, para reformar a sentença e julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos formulados pela autora, ora apelada, invertendo os ônus sucumbenciais, ficando suspensa a sua exigibilidade, em razão de a parte apelada ser beneficiária da gratuidade da justiça,

amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)